Tribunal: TJDFT
Processo: 0708557-18.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708557-18.2018.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI EMBARGADO: DEUSIMAR RODRIGUES DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: JULES RIMET RODRIGUES DE LIMA D E S P A C H O Em razão do ímpeto modificativo a que visam os embargos de declaração opostos por RH COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS EIRELI ao ID 21422554, em nome do postulado do contraditório e em atenção ao disposto no § 2o do art. 1.023 do CPC, oportunizo à parte embargada manifestar-se acerca das razões recursais, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora